Tribunal: STF
Processo: ARE 1562210
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Recurso extraordinário. Viabilidade. Questão infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



2. O recurso extraordinário questionava acórdão de tribunal de origem que reconheceu a ilegalidade da intermediação de mão de obra entre empresas do mesmo grupo econômico, caracterizando fraude para subtrair direitos específicos da categoria dos financiários, com base nos artigos 2º, § 2º, e 9º da Consolidação das Leis do Trabalho.



3. A decisão monocrática no recurso interposto fundamentou-se na natureza infraconstitucional da controvérsia e na necessidade de reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre o enquadramento das atividades laborais e os direitos trabalhistas daí decorrentes, em contexto de fraude na intermediação de mão de obra entre empresas do mesmo grupo econômico, configura matéria de índole infraconstitucional, impedindo o processamento do recurso extraordinário, e se a divergência das conclusões do tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.



6. A discussão sobre o enquadramento das atividades laborais do empregado e dos direitos trabalhistas daí decorrentes está condicionada à análise da legislação infraconstitucional de regência, tornando eventual ofensa à Constituição Federal oblíqua ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



7. Para reformar as conclusões do colegiado local, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Agravo regimental desprovido.